Tribunal: TJPA
Processo: 0815251-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815251-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e (ii) se é viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da variedade e da natureza dos entorpecentes apreendidos — maconha, crack e cocaína —, bem como à vista do
modus operandi
empregado, consistente na entrega por motocicleta.

4. A apreensão de balança de precisão e caderno de anotações reforça a existência de elementos concretos indicativos da traficância, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a aparente dedicação do agente à atividade criminosa.

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento
: “1. Nos casos de tráfico de drogas, a prisão preventiva se legitima pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e natureza das drogas apreendidas e pelo
modus operandi
, sobretudo quando localizados instrumentos típicos da narcotraficância em poder do agente. 2. As medidas cautelares diversas do cárcere são inaplicáveis quando demonstrada a necessidade da custódia, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis do coacto.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 996.896/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 192.212/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; Súmula n. 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à mingua de fundamentação idônea, ressaltando a ausência de indícios de traficância e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a consequente a expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 28743443) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28984676), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29391093).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (ID 28648306).

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea, com base na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como o
modus operandi
empregado na prática delitiva, conforme decisão transcrita a seguir:

“[...] No caso em hipótese, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no que foi acompanhada pelo representante do Ministério Público.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante, em especial o boletim de ocorrência de id. 146389655 - Pág. 6/7, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (id. 46389655 - Pág. 8), exame provisório de constatação de substâncias entorpecentes (id. 146389655 - Pág. 9/10), imagens de id. 146389655 - Pág. 12/16, bem como demais depoimentos contidos em sede policial.

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que o risco de reiteração criminosa é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar, bem como a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime.

Conquanto a quantidade de substâncias apreendidas não seja significativa, verifico que aliada a natureza variada das substâncias, quais sejam, maconha, crack e cocaína, o
modus operandi
utilizada para a prática do delito demonstra uma gravidade em concreto a justificar a prisão preventiva, eis que o custodiado além de atuar em uma espécie de disque drogas, fazendo a entrega de substâncias para terceiros, emprestava a sua motocicleta para a prática de tal operação.
[...]

Destaco que a conduta de supostamente atuar como motoboy para a prática do delito, além de emprestar sua motocicleta, são circunstâncias peculiares que demonstram não só o envolvimento do custodiado nos fatos apontados, mas uma gravidade em concreto que justifica a segregação cautelar.
[...]

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011”. (ID 28648306, grifo nosso).

Ante o quadro, verifico que o juízo impetrado não se apartou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública” (
AgRg no RHC n. 192.212/PR
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Nesse particular, clarifico que a segregação cautelar resultou da apreensão de porções dos entorpecentes conhecidos como “maconha”, “crack” e “cocaína”, destinadas à entrega por meio de motocicleta. Outrossim, em busca domiciliar, foram encontrados instrumentos utilizados na mercancia, tais como balança de precisão e caderno de anotações (ID 28648307, pág. 8), elementos indiciários da prática da traficância, os quais reforçam a necessidade da custódia preventiva (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 996.896/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025).

Destarte, estando fundamentada a necessidade da prisão revela-se incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025